Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-14.2013.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000383-14.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ISABELINO LOUVEIRA - CPF: 017.429.421-21 (APELADO), NELIANO FAUSTINO PARREIRA - CPF: 014.614.811-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000383-14.2013.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICRED Celeiro do MT

Apelado
:
Isabelino Louveira, Neliano Pereira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000383-14.2013.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICRED Celeiro do MT

Apelado
:
Isabelino Louveira, Neliano Parreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso
- SICRED Celeiro do MT,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Isabelino Louveira e Neliano Parreira,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 487, II c.c

924, V, e 925 todos do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque procedeu as diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia, tampouco

negligência.

Discorre que foram apresentados vários requerimentos de diligências, pedido de pesquisas, e que a prescrição intercorrente ocorre somente quando a parte exequente não providencia o andamento do processo, o que não é o caso dos autos.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Contrarrazões no id n. 219309662, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000383-14.2013.8.11.0107 – Nova Ubiratã.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICRED Celeiro do MT.

Apelado
:
Isabelino Louveira, Neliano Pereira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorrido – Sicred Celeiro do MT, visando o recebimento do valor de R$ 33.956,75

(trinta e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

originário de Cédula de Crédito Bancário – CCB n.
B01130855-7.

Cinge-se que o executado foi citado por edital em 06.09.16, e não apresentou defesa e tampouco quitou o débito ou indicou bens penhoráveis, sendo-lhe, então, nomeado defensor dativo que apresentou contestação por negativa geral.

Empós, fora requerida diligências pelos sistemas conveniados -

BacenJud, RenaJud,

visando a satisfação do débito, que também retornou sem êxito, oportunidade em que foi requerida a suspensão do processo por 30 dias.

Decorrido o prazo, a exequente requestou pela busca e indisponibilidade de bens via CNIB, que foi deferida, sem sucesso.

Novamente, a exequente pede penhora
on line
via sistema BacenJud, que deferida

penhorou-se valor irrisório.

Outra vez, a exequente pede pela indisponibilidade de bens via CNIB e busca via RenaJud, que deferidas, não obtiveram êxito.

Ato continuo, pede pela expedição de ofício à Receita Federal para apresentação das últimas declarações dos executados.

Na sequencia o juiz
a quo
intimou as partes para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente, e após pronunciamento da exequente, proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante.

Nas razões recursais, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento da ausência de inércia ou desídia.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, fato é que resta consumada a prescrição intercorrente.

Isto porque, após a citação do executado por edital transcorreu-se o prazo trienal

aplicável à espécie,

sem que fossem localizados bens penhoráveis do devedor, em que pese às diligências envidadas, consumando-se a prescrição intercorrente.

Deveras, ocorre prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).”

Ainda, para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do sentido de que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

A propósito:

A”PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.
(RAC n. 0009477-58.2011.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 18.10.23 – negritei)

Assim é que, em se tratando o título executado de Cédula Crédito, a prescrição é trienal, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O

prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC.

No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ”).
(RAI n.

0002536-03.2016.8.11.0111, 4a Câm. de Dir. Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 19.06.24 - negritei)

No caso, não houve determinação de suspensão do feito, portanto, tem-se que o termo inicial para fins de prescrição intercorrente é um ano após a primeira tentativa de diligência infrutífera, ou seja, quando certificado a não localização de bens, que ocorreu em 28.03.19.

Deste modo, a partir da data do término da primeira suspensão do feito passou a fluir o prazo prescricional referente ao direito material de 3 ( três) anos.

Assim, verifica-se que desde a citação do executado (em 06.09.16) não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram quase 8 ( oito) anos, de sorte que configurada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)”.
( RAC n.

0000510-22.2012.8.11.0095,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 03.07.24)

Desta feita,
evidenciado o decurso do prazo trienal à mingua da localização de bens do devedor, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024